Tribunal: TJES
Processo: 5011420-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011420-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: REMI GOMES BLUNCK

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA. CDA. MULTA EMITIDA PELO IDAF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGISLATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. OPÇÃO DO AUTUADO PARA INTIMAÇÃO PELO E-DOC. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pretensão do agravante é a suspensão dos protestos e rescrições lançados em seu CNPJ e a nulidade das citadas CDAs, cujos apontamentos foram realizados pelo Estado, de modo que tem legitimidade passiva para responder à ação;

2. Em que pese que o art. 6º da Lei 10.476/2015 estabeleça a intimação pessoal, prevalece a intimação pelo sistema e-Doc quando o autuado expressamente opta pela modalidade virtual de intimação quando do protocolo da defesa ou recurso;

3. “
É vedado que as partes adotem comportamento oposto daquele anteriormente praticado, isto é, diferente daquilo que se poderia razoavelmente esperar, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035070204124, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 17/02/2023);

4. Ainda que insista o agravante na tese de sua inaptidão para ciência da forma da intimação, estava representado por advogado habilitado, constando do documento de protocolo informações claras quanto à opção de rito;

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5011420-15.2023.8.08.0000

Agravante: Estado do Espirito Santo

Agravado: Remi Gomes Blunck

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Alegre/ES (Id 29082253) que, nos autos da ação declaratória ajuizada por Remi Gomes Blunck contra o Estado do Espírito Santo, deferiu a tutela de urgência para determinar “
a) A notificação do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca de Alegre/ES, para que promova a suspensão dos protestos de nº 75876 e 75877;

b) A notificação do Requerido para que promova a suspensão dos efeitos das Certidões de Dívida Ativa de nº 14537 e 14538/2022, determinando a expedição de Certidão Positiva de Débito, com efeito de negativa, até o julgamento definitivo da presente demanda
”.

Em suas razões recursais, suscita o agravante, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que o processo administrativo objeto da ação foi promovido pelo IDAF, que tem autonomia administrativa e financeira. No mérito, sustenta que (a) ainda que a lei de regência preveja a intimação pessoal ou por AR das decisões pertinentes aos processos de fiscalização do IDAF, o autor, ao apresentar defesa prévia, autorizou o direcionamento das intimações ao sistema e-Docs; (b) no curso do processo administrativo o agravado apresentou diversas impugnações e, em todos os casos, a intimação de seu pelo mesmo sistema; (c) a autuação foi regular, tendo sido respeitado o direito contraditório e ampla defesa, o que garante a higidez da multa e respectivo protesto.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (Id 6223358).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 6490234).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme jurisprudência do TJES, no
“recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, o objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

A parte agravada, na origem, questiona regularidade das CDAs registradas sob o n. 14537 e 14538, decorrentes das sanções pecuniárias aplicadas nos Instrumentos Únicos de Fiscalização n. 11.887 e 11.890, lavrados em razão de fiscalização ambiental promovido pelo IDAF, apontando, para tanto, vício no procedimento administrativo, que não teria observado adequadamente o contraditório, notadamente porque não foi notificado na forma legal.

Como se observa, a pretensão do agravante é a suspensão dos protestos e rescrições lançados em seu CNPJ e a nulidade das citadas CDAs, cujos apontamentos foram realizados pelo Estado, de modo que tem legitimidade passiva para responder à ação.

Por sua vez, a concessão da tutela antecipada de urgência, na forma exigida pelo art. 300 do CPC, impõe a parte demonstrar a probabilidade do direito e o risco de resultado útil ao processo, que são requisitos indissociáveis.

Conforme consignado na análise inicial, ainda que o art. 6º da Lei 10.476/2015 estabeleça a intimação pessoal, o agravante, quando da interposição de seus recursos administrativos, expressamente autorizou o redirecionamento das intimações e notificações para o sistema E-DOC (Id 6150534, pág. 11/12)

Nesse sentido, consta do respectivo protocolo:

“Autorizo o idaf a encaminhar a notificação da decisão/deliberação sobre a(o) defesa/recurso no e-Docs para o responsável pelo encaminhamento do documento no sistema. Declaro que estou ciente de que o prazo para o recurso terá início no dia seguinte ao envio da notificação da decisão/deliberação”.

O documento, ainda, adverte:

“Fica o autuado/procurador ciente que, em caso de não autorização do envio da notificação da decisão/deliberação sobre a(o) presente defesa/recurso por e-Docs, o documento será encaminhado para o endereço de correspondência acima indicado. Caso o Correios não consiga efetivar a entrega, a notificação será feita por publicação de edital no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo”.

Assim, ainda que insista o agravante na tese de sua inaptidão para ciência da forma da intimação, estava representado por procurador habilitado, constando do documento de protocolo informações claras quanto à opção de rito.

Nesse sentido, “
É vedado que as partes adotem comportamento oposto daquele anteriormente praticado, isto é, diferente daquilo que se poderia razoavelmente esperar, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035070204124, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 17/02/2023)

Desta forma, não vislumbro integralmente demonstrado os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela antecipada de urgência deferida na origem.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a decisão recorrida, indeferindo a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.12.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.